Tribunal: TJBA
Processo: 8072296-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072296-02.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: NAIARA WINIE LESSA ROCHA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL DE SALVADOR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INVERSÃO NA ORDEM DE REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS. FORÇA MAIOR. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS QUE IMPEDIRAM A OBSERVÂNCIA DA ORDEM DISPOSTA NO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE OBJETIVOU A PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DOS CANDIDATOS E FINALIDADE DO ATO. CANDIDATOS ALCANÇADOS INDISTINTAMENTE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATO ADMINISTRATIVO E A REPROVAÇÃO NO CERTAME. PRECEDENTES. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por NAIRARA WINIE LESSA ROCHA em face da sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos do Mandado de Segurança, denegou a segurança à impetrada. 2. A apelante requer a reforma da sentença, sob o fundamento que houve ausência de comunicação prévia acerca da inversão na ordem de realização dos exames físicos, que teria prejudicado seu desempenho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a inversão da ordem de execução dos exercícios do Teste de Aptidão Física, motivada por condições climáticas adversas, configura ilegalidade ou afronta a direito líquido e certo do candidato, apta a ensejar a anulação do ato administrativo e a realização de novo teste. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comunicação prévia acerca da inversão na ordem de realização dos exames físicos, não decorreu de mera liberalidade da Administração Pública, mas sim em razão de motivo de força maior, em virtude das chuvas torrenciais que assolaram a Capital baiana no período do TAF, pelo que foi necessária a inversão da ordem dos exercícios. 4. Diante deste quadro fático, o Ministério Público do Estado da Bahia, pela Recomendação nº 003/19, expedida pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa - GEPAM, fez um recorte específico para quais candidatos deveria ser assegurada a realização de novo TAF; quais sejam, aqueles considerados inaptos no exame de corrida. No caso do apelante, sua reprovação decorreu do desempenho insuficiente em outros exercícios constantes do processo seletivo, consoante autorizado pelo item 4.1, "c" do Edital Complementar. 5. A singela alegação de que a modificação da ordem de execução dos testes estaria a ferir direito líquido e certo perde força, primeiro porque o argumento de que a mudança afetaria o resultado é absolutamente carente de prova pré-constituída e, depois, se sabe que o apelante foi reprovado em exames distintos daquele alcançado pela Recomendação ministerial, acatada pela Administração Pública. 6. Não há indícios de que a alteração na ordem dos exercícios possa ter causado qualquer prejuízo ao candidato. Ao revés: é sabido que a prova de corrida exige muito mais esforço físico do que os demais exercícios (abdominal e flexão dos membros superiores), não apenas por causa da maior duração da prova, como por envolver mais grupos musculares, demandando mais resistência do candidato. Por isso, a toda evidência, a submissão aos demais exercícios antes da prova de corrida trouxe aos participantes mais vantagem do que na ordem originariamente prevista, benefício este que atingiu os candidatos de forma isonômica. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo desprovido. Tese de Julgamento: 1. A inversão da ordem de realização dos exercícios do Teste de Aptidão Física, quando motivada por circunstâncias excepcionais e aplicada de forma isonômica, não configura ilegalidade nem viola direito líquido e certo do candidato, especialmente quando ausente demonstração de prejuízo ou nexo causal entre o ato administrativo e a reprovação no certame. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072296-02.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante NAIARA WINIE LESSA ROCHA e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .